Tribunal: TJMT
Processo: 1012099-70.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012099-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), EUCARIS CRISTINA DE ARRUDA - CPF: 875.132.181-53 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO QUE DETERMINA A BUSCA E APREENSÃO DO BEM DESCRITO NA INICIAL - VEDAÇÃO À REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA OUTRA COMARCA DURANTE O PRAZO PARA PURGAR A MORA - CABIMENTO - ÔNUS INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO APREENDIDO - RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Ao deferir a liminar de busca e apreensão, deve-se vedar ao credor fiduciário a retirada do bem da comarca, pelo tempo necessário para que o devedor exerça o direito pagar a integralidade da dívida pendente a fim de reaver o bem livre de ônus.

2. A retirada do veículo do é condicionada ao pagamento de pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica, conforme disposto no § 1.º do artigo 271 do Código Brasileiro de Trânsito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
, contra decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” n.º
1012099-70.2021.8.11.0000
, movida em desfavor de
EUCARIS CRISTINA DE ARRUDA
,
DEFERIU
o pedido liminar pleiteado, porém, impondo ressalvas, quais sejam, vedando a retirada do veículo da comarca de Cuiabá durante o prazo de purgação de mora bem como se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran/MT em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada.

Em síntese, a agravante manifesta que, “
embora tivesse sido deferida liminar almejada, impôs ressalvas não previstas na legislação de regência (Decreto-Lei 911/69), causando-lhe perigo de lesão grave e de difícil reparação ao Agravante, sendo imperioso, portanto que este Agravo de Instrumento seja admitido, processado e julgado por esse Egrégio Tribunal de Justiça
” (id. 93624974 - Pág. 6).

Expõe que o Juízo
a quo
, ao prolatar a decisão impugnada, violou inúmeros princípios e preceitos jurídicos eis que vedou a retirada do veículo da comarca onde o feito tramita.

Menciona que “
a vedação da remoção do bem poderá prejudicar na recuperação do crédito, pois o preço de um veículo usado é definido por uma série considerável de fatores, de inúmeras naturezas, que variam e interferem a todo tempo na valorização que lhe é dada pelo mercado
” (id. 93624974 - Pág. 9).

Assim, aduz que “
ao apreender o veículo, o credor, ora agravante, poderá alocar o veículo onde compreende ser o mais adequado para que o veículo permaneça em condições ideais e com segurança, mantendo-se assim o seu valor de mercado
”.

Dessa forma, pugna a agravante seja autorizado a remoção e depósito do veículo para onde entender devido, sempre com vistas a garantia melhores condições de conservação e segurança.

Ademais, cita que “
todos os débitos existentes advindos do veículo pertencem ao atual proprietário, não podendo ser repassado a responsabilidade ao agravante no momento de eventual retomada do bem perante do Detran/MT
” (id. 93624974 - Pág. 11), inexistindo qualquer responsabilidade da agravante quanto ao pagamento dos tributos, multas e demais despesas oriundas do veículo, que se encontra sob responsabilidade do agravado, requerendo seja afastada a exigência de seu pagamento.

Julgando o pedido liminar constante no agravo de instrumento, este foi indeferido, eis que “
a proibição da retirada do bem alienado fiduciariamente da Comarca tem a finalidade de resguardar o direito do devedor que pagar no prazo do § 1º, de reaver o bem
” (id. 94795490 - Pág. 3), não sendo vislumbrado nenhuma ilegalidade na decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Bradesco Administradora de Consorcios LTDA., contra decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” n.º 1012099-70.2021.8.11.0000, movida em desfavor de Eucaris Cristina de Arruda, deferiu o pedido liminar pela agravante pleiteado em sua exordial, porém, impondo ressalvas, quais sejam, vedada a sua retirada da comarca de Cuiabá durante o prazo de purgação de mora bem como se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran/MT em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Compre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, apesar de ter deferido o pedido liminar pleiteado na exordial, , impôs ressalvas, quais sejam, vedando a retirada do veículo da comarca de Cuiabá durante o prazo de purgação de mora bem como se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran/MT em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos até então juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte agravante, tem-se que não lhe assiste razão.

No que tange ao pagamento de débitos tributários ou não pelo credor fiduciário, para a retirada do veículo do pátio do Detran/MY, caso esteja apreendido, correta a decisão do magistrado
a quo
.

Isto porque é do credor fiduciário a responsabilidade pelo pagamento de encargos e tributos para promover a retirada do veículo, objeto do contrato de alienação fiduciária. A esse respeito o § 1.º do artigo 271 do Código de Trânsito Brasileiro, dispõe que:

Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

§ 1º A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica.

Considerando que o credor fiduciário detém a propriedade resolúvel e a posse indireta do veículo alienado fiduciariamente, com o deferimento da busca e apreensão, este passa a ter a possibilidade de posse direta do mesmo, devendo arcar com o pagamento de tributos, taxas, multas e despesas decorrentes de remoção e depósito do bem alienado em pátio do Detran/MT.

Acerca da vedação da retirada do veículo da comarca de Cuiabá, importa esclarecer que, conforme disciplina o Decreto-Lei n.º 911 de 1969, decorrido o prazo de cinco dias para o devedor efetuar o pagamento, consolidam-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo ao credor, nos termos dos §§ 1.º e 2.º do artigo 3.º,
in verbis
:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2º No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Desse modo, tem-se que a proibição da retirada do bem alienado fiduciariamente da comarca possui a finalidade de resguardar o direito do devedor que pagar a dívida, conforme estipulado na lei de regência.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça no sentido de que é possível seja vedada a retirada do bem da comarca, pelo tempo necessário para que o devedor exerça o direito pagar a integralidade da dívida pendente a fim de reaver o bem livre de ônus, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
- CONTRATO DE FINANCIAMENTO -
DECISÃO QUE DETERMINA A BUSCA E APREENSÃO DO BEM DESCRITO NA INICIAL
-
VEDAÇÃO À REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA OUTRA COMARCA DURANTE O PRAZO PARA PURGAR A MORA
-
CABIMENTO
-
ÔNUS INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO APREENDIDO
-
RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias e não purgada a mora, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário. Após a consolidação da propriedade, poderá o credor fiduciário dispor do bem da maneira que melhor lhe convém, inclusive retirar da comarca.
É possível condicionar a retirada do veículo para outra comarca enquanto se discute a purgação da mora, portanto não merece reparos a decisão agravada
.
Os tributos e penalidades que recaem sobre o veículo decorrem de normas de direito tributário que não podem ser refutadas no âmbito deste processo
. Diante disso,
o credor fiduciário é responsável solidariamente pelas obrigações tributárias, dentre elas IPVA e multas, sem prejuízo de eventual direito de regresso em face do devedor fiduciante
. (TJMT - N.U 1010438-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
- LIMINAR DEFERIDA -
VEDAÇÃO DE RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA DURANTE O PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA
-
POSSIBILIDADE
-
RETIRADA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS, TAXAS E DESPESAS PRRA REMOÇÃO DO VEÍCULO
-
PROCEDÊNCIA
- REGRA DO ART. 271, §1º DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Ao deferir a liminar de busca e apreensão, deve-se vedar ao credor fiduciário a retirada do bem da comarca, pelo tempo necessário para que o devedor exerça o direito previsto no §2° do art. 3°, do Decreto-Lei n° 911/69
.
A retirada do veículo do é condicionada ao pagamento de pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica, conforme disposto no art. 271, §1º do Código Brasileiro de Trânsito
. (TJMT - N.U 1001515-17.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 30/11/2016)

Diante do exposto, há de ser mantida a decisão recorrida que, apesar de ter deferido o pedido liminar, vedou a retirada do veículo da comarca de Cuiabá durante o prazo de purgação de mora bem como imputou à agravante a necessidade de pagamento dos débitos tributários ou não para a retirada do veículo se este estiver apreendido no pátio do Detran/MT.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022